Tribunal: TJDFT
Processo: 0727952-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA IMPOSSIBILIDADE. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREVALÊNCIA. CONFISSÃO DO CRIME DE TRÁFICO. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL. RÉU PRIMÁRIO. SEMIABERTO ADEQUAÇÃO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, da Lei 11.343/2006, mostra-se harmonioso e coeso, baseado na prisão em flagrante do réu na posse da droga e em outros elementos de prova, tais como a sua confissão.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
3. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6 (um sexto), se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.
4. O fato de o réu ter admitido a aquisição e posse da droga para uso de sua esposa configura, por si só, uma das modalidades do crime de tráfico, ensejando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Inviável o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em se tratando de réu portador de maus antecedentes.
6. Fixada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos ao réu não reincidente, não obstante a condenação transitada em julgado, por crime de receptação, que configura maus antecedentes, é adequada a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
7. Apelação parcialmente provida.